Tribunal: STF
Processo: HC 255180
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Copus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.570.894/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    […] MPF apresentou o seguinte relato: 



    No dia 18/03/2022, em horário entre 14h e 16h, OSIEL CARDOSO FAGUNDES – acompanhado de, pelo menos mais uma pessoa ainda não identificada, em comunhão de esforços – ingressou na residência de Luiz Henrique Rabelo e de Maria Carolina de Oliveira, ambos Policiais Rodoviários Federais, localizada na Rua Cardeal Arcovede, 68, São Cristóvão, Criciúma/SC; e subtraiu os seguintes objetos, com valor total informado de R$ 2.721,76, de propriedade da Polícia Rodoviária Federal – PRF: 



    a) Pistola Glock G17, 9mm, número de série BQAT710, com 2 (dois) carregadores, com valor informado pela PRF de R$ 1.515,20 (Evento 5, OUT1, Página 22); 



    b) Munição calibre 9mm, caixa com 52 unidades, com valor informado pela PRF de R$ 50,00 (Evento 5, OUT1, Página 22); 



    c) Espargidor, Condor – GL108, com valor informado pela PRF de R$ 131,56 (Evento 5, OUT1, Página 22); e



    d) Smartphone Xiaome Redmi 8 (IMEI’s 865666048290730 e 865666049190731), com valor informado pela PRF de R$ 1.025,00 (Evento 5, OUT1, Página 22)



    Além destes bens, OSIEL também furtou daquela residência, na mesma ocasião, objetos de propriedade dos moradores, consistentes em joias, 3 (três) vidros de perfumes importados, uma caixa de som JBL e cabos, e um celular Samsung Note – IMEI 359259108153460, conforme informado por uma das vítimas, Luiz Henrique Rabelo, em depoimento prestado à Polícia Federal. 



    […] 



    DOSIMETRIA DA PENA 



    […] 



    Pois bem, no caso, verifica-se que o réu OSIEL CARDOSO FAGUNDES possui diversos registros policiais por furto, por furto qualificado, receptação, latrocínio e disparo de arma de fogo. Em consulta ao processo de execução n. 50097989320208240020, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma, constata-se, ainda, que OSIEL está cumprindo pena por latrocínio, ocultação de cadáver, disparo de arma de fogo, furtos qualificados e um delito de receptação. De forma mais detalhada (evento 73, CERTANTCRIM1): 



    […]



    Consequências - não se confunde com o resultado previsto no tipo, nem com os seus efeitos diretos. Deve ser entendido como os resultados, previsíveis pelo réu, de natureza pessoal, afetiva, moral, social, econômica ou política produzidos pelo delito (SANTOS, Juarez Cirino. Direito penal parte geral. p. 525). Ora, no caso, ao furtar e comercializar clandestinamente a arma da corporação, a conduta do réu gerou consequências para além daquelas que são normais ao desapossamento sofrido pelas vítimas. Essa arma passou à mão de pessoas desconhecidas, sendo possivelmente utilizada para a prática de novas ações criminosas. 



    […] 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O TIPO PENAL E CONSIDERAM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO CONCRETO. 



    1. Restou reconhecido na decisão impugnada que o acórdão de origem, ao manter a análise desfavorável das consequências do crime, levou em conta as circunstâncias concretas do fato, e não o que ordinariamente acontece em crimes patrimoniais, de molde a confundir-se a vetorial com o próprio tipo penal. 



    2. A valoração negativa, no caso dos autos, remonta ao risco e viabilidade da venda de arma subtraída a terceiro não identificado, incrementando o risco social decorrente da própria prática delitiva, suplantando a elementar e, portanto, não integrando o tipo penal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “ao considerar a venda da res furtiva para aumentar a pena-base pela negativação da circunstância judicial das consequências do crime, houve a consideração da elementar do crime de furto, uma vez que se trata de um crime patrimonial.” 



    Requer, assim, a concessão da ordem “para excluir da pena-base a negativação da circunstância judicial das consequências do crime.”



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020).



    A respeito da matéria, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Restou reconhecido na decisão impugnada que o acórdão de origem, ao manter a análise desfavorável das consequências do crime, levou em conta as circunstâncias concretas do fato, e não no que ordinariamente acontece em crimes patrimoniais, de molde a confundir-se a vetorial com o próprio tipo penal. Confiram-se os fundamentos (fl. 323): 



    O magistrado sentenciante negativou esta circunstância judicial sob o entendimento de que "ao furtar e comercializar clandestinamente a arma da corporação, a conduta do réu gerou consequências para além daquelas que são normais ao desapossamento sofrido pelas vítimas. Essa arma passou à mão de pessoas desconhecidas, sendo possivelmente utilizada para a prática de novas ações criminosas. 



    Estou de acordo com a percepção do julgador, porquanto o furto seguido da venda da arma, potencialmente pode trazer consequências que extrapolam o próprio crime, até porque se trata de (1) Pistola Glock G17, 9mm, com 2 carregadores, e respectiva munição calibre 9mm,(caixa com 52 unidades). 



    Nesse particular aspecto, o réu confessou ao juízo que "vendeu a arma no Paraná, no mesmo dia do furto", mas que não iria identificá-lo porque se trata de "vagabundo" (termo que utilizou) também ligado ao crime e correria risco de vida se informasse ao juiz para quem vendeu a pistola GLOCK 9.mm. 



    Nesse cenário, no qual o armamento vendido clandestinamente a um "terceiro não identificado" pode ser utilizado pelo adquirente para o cometimento de delitos, mostra-se adequado que as consequências do crime sejam negativadas na primeira fase da dosimetria, como corretamente operado na sentença”. 



    A valoração negativa reafirmada pelo Tribunal de origem, no caso dos autos, remonta ao fato do risco e viabilidade da venda de arma subtraída a terceiro não identificado, incrementando o risco social decorrente da própria prática delitiva, o que definitivamente não faz parte do tipo penal do furto. 



    Destarte, tendo o Tribunal de origem firmado a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, na vetorial consequências do crime, com base em fundamentação idônea, calcada nas circunstâncias concretas dos autos, encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte sobre o tema, fazendo incidir o óbice da Súmula 83/STJ ao caso. 



    Depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. Como destacado pelo Juízo de origem, “ao furtar e comercializar clandestinamente a arma da corporação [PRF], a conduta do réu gerou consequências para além daquelas que são normais ao desapossamento sofrido pelas vítimas”. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Em conclusão, não cabe falar em ilegalidade no acórdão impugnado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente